Tribunal: TJDFT
Processo: 0736973-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO. SISBAJUD. INFOJUD. RENAJUD. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reiteração de diligências por meio dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, no cumprimento de sentença de alimentos.
2. Pedido de nova pesquisa nos sistemas informatizados para localização de bens penhoráveis, com uso da funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD.
3. Valor atualizado do débito: R$ 154.149,05.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se é possível a reiteração de diligências nos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, especialmente com uso da funcionalidade “teimosinha”, diante do lapso temporal desde a última tentativa de localização de bens.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada indeferiu o pedido por ausência de demonstração de alteração na situação econômica da parte agravada e de diligências extrajudiciais por parte do credor.
6. O recurso restringe-se aos pedidos de SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, pois CNIB e SREI não foram objeto de deliberação.
7. Os sistemas informatizados são ferramentas complementares que auxiliam na localização de bens, sem eximir o credor de diligências próprias.
8. A jurisprudência do STJ dispensa o esgotamento de diligências extrajudiciais para utilização dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, priorizando a efetividade da execução.
9. O princípio da cooperação (art. 6o do CPC) impõe a todos os sujeitos do processo o dever de colaborar para a efetividade da prestação jurisdicional.
10. A funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD permite reiterações automáticas de ordens de bloqueio, aumentando as chances de êxito na localização de ativos financeiros.
11. Verificou-se lapso temporal superior a um ano desde as últimas diligências, o que justifica nova pesquisa nos sistemas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.
Tese de julgamento: "1. A reiteração de diligências nos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD é admissível, especialmente após lapso temporal razoável. 2. A funcionalidade 'teimosinha' do SISBAJUD constitui modalidade legítima de constrição de ativos, não exigindo esgotamento prévio de diligências extrajudiciais."
Dispositivos relevantes citados:
Art. 6o, 139, IV, 797, 854 e 921, III, §1o do CPC.
Jurisprudência relevante citada:
STJ: REsp 1.988.903/PR; EDcl no REsp 1.820.766/RS; REsp 1.799.572/SC; REsp 1.778.360/RS.
TJDFT: Acórdãos 1836072, 1836048, 1824834, 1414158, 1306173, 1185256, 1181887, 1183140, 943508.